Tribunal: TJMT
Processo: 1000465-67.2025.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000465-67.2025.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRIDO: SIMONY MARIA PEREIRA DE MEDEIROS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15 a 18/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTÁGIO PROBATÓRIO. LICENÇA-MATERNIDADE. TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO. PRORROGAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por SIMONY MARIA PEREIRA DE MEDEIROS contra o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, com o objetivo de declarar a nulidade da prorrogação do estágio probatório da servidora e reconhecer o direito ao cômputo do período de licença-maternidade e afastamentos legais como tempo de efetivo exercício, com consequente pagamento de diferenças salariais devidas em razão do atraso na estabilidade funcional.
2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da petição inicial.
3. Recurso do ente municipal, no qual sustenta a legalidade da prorrogação do estágio probatório da servidora, sob o argumento de que a estabilidade no serviço público, conforme preconiza o art. 41 da Constituição Federal com redação dada pela EC 19/1998, exige avaliação especial de desempenho realizada durante período de efetivo exercício, o que, segundo a legislação municipal vigente (Lei no 3.424/2010), exclui afastamentos diversos do gozo de férias. Assim, defende que a licença-maternidade e demais afastamentos usufruídos pela autora, ainda que legítimos, inviabilizaram a aferição contínua de sua aptidão funcional, tornando necessária a suspensão e consequente prorrogação do estágio probatório, como condição indispensável para a homologação da estabilidade.
4. Utilizo a sentença como fundamento ao presente recurso: “Pois bem! No caso dos autos, não restam dúvidas de que o Município de Tangará da Serra - MT, promoveu prorrogação do período de estágio probatório da autora, durante seu período de licença-maternidade da autora, usufruída no período de 25 de março a 19 de setembro de 2022, além de um atestado médico de três dias, situação está que levou a prorrogação do estágio probatório da parte demandante em 183 dias, encerrando-se apenas em 22 de janeiro de 2023. Contudo, vale registrar que o período de licença-maternidade deve ser contado como tempo de serviço efetivo e não suspende o estágio probatório. Isso significa que o tempo da licença-maternidade é considerado para fins de avaliação do estágio probatório, não havendo necessidade de prorrogação do prazo. Posto que o estágio probatório é o período em que o servidor público é avaliado para confirmar sua aptidão ao cargo. Durante esse período, algumas licenças e afastamentos podem suspender o estágio, mas a licença-maternidade não é uma delas. Ademais, a jurisprudência e a Advocacia-Geral da União (AGU) consolidaram o entendimento de que o período de licença-maternidade deve ser contado como tempo de serviço efetivo, mesmo durante o estágio probatório. Isso significa que a servidora não terá seu estágio prorrogado em razão da licença, e o período de afastamento será considerado na avaliação de desempenho (...) Desta feita, a decisão da AGU e o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) reforçam que a licença-maternidade não pode ser motivo de prejuízo para a servidora durante o estágio probatório. Essa garantia visa proteger os direitos da mulher e evitar qualquer forma de discriminação. Em resumo, a servidora pública em estágio probatório tem direito à contagem do período de licença-maternidade como tempo de serviço efetivo, não havendo prorrogação do estágio por este motivo”.
5. No mais, a tentativa do Município de distinguir os institutos da progressão funcional e da estabilidade para afastar a aplicabilidade da jurisprudência consolidada sobre o cômputo da licença-maternidade como tempo de efetivo exercício revela-se artificial e desprovida de respaldo constitucional.
6. Ainda que os regimes jurídicos de progressão e estabilidade apresentem particularidades procedimentais, ambos se submetem, inegavelmente, aos limites impostos pelos direitos fundamentais assegurados às mulheres trabalhadoras, especialmente quanto à proteção à maternidade. Nesse contexto, a distinção proposta pela municipalidade busca esvaziar o núcleo essencial desses direitos ao tratar a licença-maternidade como obstáculo à avaliação funcional, perpetuando uma lógica discriminatória incompatível com o Estado Democrático de Direito.
7. Nesse sentido, alinha-se à orientação adotada pela instância de origem o precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, segundo o qual “deixar de considerar, como efetivo exercício, o período de licença-maternidade das servidoras municipais no estágio probatório, constitui ato arbitrário e eivado de abuso de poder, que viola o direito líquido e certo” (TJMT, Apelação/Remessa Necessária Cível n. 1007476-22.2019.8.11.0003).
8. A interpretação conferida pelo juízo a quo, portanto, encontra respaldo não apenas na jurisprudência do STF (ADI 5220), mas também em precedentes vinculantes da corte estadual, revelando-se coerente com uma leitura constitucional e humanizada dos direitos das mulheres no serviço público.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Sem custas, em razão da isenção concedida à pessoa jurídica de direito público. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000465-67.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIMONY MARIA PEREIRA DE MEDEIROS - CPF: 033.943.531-30 (RECORRIDO), EDUARDO FERREIRA PROMETI - CPF: 052.634.056-85 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025